Tribunal: TJBA
Processo: 8141248-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141248-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALICE DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRETO E IDÔNEO. TEMA 648 DO STJ. RECLAMAÇÃO EM PLATAFORMA DE TERCEIROS. CONSUMIDOR.GOV.BR. RECLAME AQUI. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação autônoma de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais, para condenar o réu a exibir o contrato solicitado no prazo de cinco dias úteis a partir do trânsito em julgado, sob pena de admissão de veracidade, além do pagamento de custas e honorários sucumbenciais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reclamação formulada pela consumidora em plataforma eletrônica de conciliação ou portal de terceiros, como o Consumidor.gov.br, é suficiente para configurar o prévio requerimento administrativo e caracterizar a pretensão resistida necessária ao preenchimento do interesse de agir em ação de exibição de documentos, à luz do Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça .

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O interesse de agir, pautado no binômio necessidade-adequação, impõe a demonstração de utilidade do pronunciamento jurisdicional e a existência de real resistência à pretensão formulada pelo autor (artigo 17 do Código de Processo Civil) .

4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 648 (REsp nº 1.349.453/MS), a propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de relação jurídica, de prévio pedido administrativo idôneo direto à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e do pagamento do custo do serviço se houver previsão contratual e regulamentar .

5. Reclamações apresentadas perante canais de intermediação de terceiros ou plataformas eletrônicas de conciliação, como Consumidor.gov.br e Reclame Aqui, não constituem meio oficial e idôneo de notificação ou requerimento direto perante a instituição financeira e, por conseguinte, não caracterizam pretensão resistida nem suprem a referida exigência jurisprudencial .

6. Não restando demonstrado o prévio requerimento administrativo idôneo formulado diretamente perante os canais de atendimento oficiais do banco apelante, carece a autora de interesse processual, impondo-se a reforma da sentença com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil .

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de falta de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com a inversão do ônus da sucumbência e suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida .

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 17 e 485, inciso VI .

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 648, REsp 1.349.453/MS; TJBA, Apelação Cível nº 8073596-86.2025.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8117509-21.2025.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8117531-79.2025.8.05.0001 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141248-91.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e como apelada ALICE DE ALMEIDA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora